Tribunal: TJDFT
Processo: 0758426-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE AUXÍLIO-SAÚDE, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E ABONO DE PERMANÊNCIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DIREITO A ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR A DÍVIDA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o réu a pagar ao autor abono de permanência desde quando preenchidos os requisitos para a aposentadoria, na importância de R$ 7.760,84 (sete mil setecentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos), a ser corrigida monetariamente a contar do ajuizamento da presente demanda, bem como a pagar a quantia de R$ 10.229,40 (dez mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), referente à inclusão do auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio, valor este a ser corrigido a partir da data da aposentadoria, ocorrida em 03/01/2020.

2. Na origem, o autor informou que é integrante do quadro de servidores aposentados da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que recebeu indenização a menor referente à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada. Sustentou que o Distrito Federal não incluiu, na base de cálculo da referida conversão, parcelas remuneratórias que deveriam ter sido computadas. Assim, pleiteou a inclusão de verbas referentes ao abono de permanência, ao auxílio-saúde e ao auxílio-alimentação com a consequente condenação do demandado ao pagamento da diferença. Ainda, requereu a condenação do ente federado ao pagamento crédito em seu favor referente ao abono de permanência.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal, a despeito de sustentar que o servidor não atende os requisitos para a percepção do abono de permanência, informa que a verba restou reconhecida como devida administrativamente. Quanto à diferença devida a título de conversão licença-prêmio em pecúnia, aduz que as parcelas de abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio-alimentação possuem caráter indenizatório e, assim, não podem compor a base de cálculo.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise do direito da parte autora à percepção do abono de permanência, bem como de inclusão da referida parcela, do auxílio-saúde e do auxílio-alimentação na base de cálculo da conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída.

6. O Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que o abono de permanência, o auxílio- alimentação e o auxílio-saúde são vantagens permanentes e compõem a remuneração do servidor. Em decorrência devem integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada.

7. Quanto ao abono de permanência, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, firmou o entendimento de que o benefício deve ser concedido ao servidor uma vez preenchidos os seus requisitos, sendo desnecessária a formulação de requerimento ou de qualquer outra exigência não prevista constitucionalmente. Significa que, cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, se o servidor optar por permanecer no exercício de suas atividades laborais, fará jus ao recebimento ao abono de permanência independentemente de qualquer tipo de exigência adicional.

8. No caso, extrai-se dos autos que o servidor permaneceu na ativa e não recebeu valores a título de Abono de Permanência, fazendo jus ao benefício e possuindo crédito a receber referente ao período de 07/10/2019 a 02/01/2020, conforme reconhecido pela Administração Pública (ID 58156004 - Pág. 36).

9. O reconhecimento administrativo da dívida, já lançada como pedido de pagamento e no aguardo de disponibilidade orçamentária para quitação, é fato incontroverso, principalmente a se considerar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

10. O fato de o pagamento da rubrica não ter sido realizado administrativamente, não permite a sua exclusão o cálculo da licença-prêmio. Em outras palavras, o abono de permanência, ainda que pago extemporaneamente, já era devido na última remuneração do servidor enquanto na ativa, não podendo ele ser penalizada pela mora administrativa. Nesse sentido: Acórdão 1825113, 07027978220238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

11. Tendo em vista que, no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia do servidor, não restaram incluídos o abono de permanência, o auxílio- alimentação e o auxílio-saúde faz ele jus ao pagamento da diferença. Nesse cenário, tem-se por devida a integralidade da verba concedida pelo juízo sentenciante.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.